Tribunal: TJSP
Processo: 2186761-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova decisão, com intuito infringente, e o prequestionamento explícito de dispositivos legais tidos por violados. Embargos de declaração rejeitados.